Tribunal: TCU
Processo: 011.877/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2021-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2816/2017-TCU-Plenário , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Ivan Silvério da Costa, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R004, peças 585, 589-590, 598-599 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 2816/2017-TCU-Plenário não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limitou-se, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco Ivan Silvério da Costa, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 011.877/2012-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amadeu Felix Barboza Filho (XXX.696.703-XX); Antonio Cesar Coe Pinto (XXX.602.423-XX); Arthemisio Asevedo Junior (XXX.099.273-XX); Cateto Construcoes Ltda - ME (07.850.294/0001-90); Cleber Pedrosa Nunes (XXX.046.523-XX); Cleudo Pedrosa Nunes (228.718.453- 87); Cubo Construcoes e Servicos Ltda - ME (69.375.202/0001-14); Expedito Ferreira da Costa (XXX.091.513-XX); Fabiana da Costa Lopes (XXX.838.633-XX); Francisca Laedina Alves Gomes Maia (XXX.272.223-XX); Francisco Ivan Silverio da Costa (XXX.822.263-XX); Francisco Williano Oliveira da Silva (XXX.768.803-XX); Goiana Construcoes e Prestacoes de Servicos Ltda - ME (07.192.755/0001- 84); José Milton Lucio do Nascimento (XXX.955.303-XX); José Neto de Castro (XXX.719.742-XX); Lidiane Barbosa da Silva (XXX.782.143-XX); Marcia Maria Eduardo dos Anjos (XXX.836.343-XX); Miguel Ângelo Pinto Martins (XXX.715.123-XX); Raimundo Carlos Alves de Freitas (XXX.519.973-XX); Sheila Teles de Aguiar (XXX.581.303-XX); Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues (XXX.807.483-XX). 1.2. Recorrente: Francisco Ivan Silverio da Costa (XXX.822.263-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Adriano Alves Pessoa (9693/OAB-CE) e outros, representando Francisco Ivan Silverio da Costa; Alfredo Narciso da Costa Neto (19102/OAB-CE), representando Arthemisio Asevedo Junior e Antonio Cesar Coe Pinto; Joao Paulo Bomfim Macedo e outros, representando Expedito Ferreira da Costa; Andrea Emilia Vieira de Araujo (28352/OAB-CE) e outros, representando Cleber Pedrosa Nunes; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE) e outros, representando Sheila Teles de Aguiar e José Neto de Castro; Manoel Undino Gomes da Fonseca Neto (20584/OAB-CE), representando Sheila Teles de Aguiar, Álvaro Marques de Oliveira Rodrigues, Francisca Laedina Alves Gomes Maia, Marcia Maria Eduardo dos Anjos, Lidiane Barbosa da Silva e José Neto de Castro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.